Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717289-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, ALINE SILVA DOS SANTOS, RODRIGO ANDRADE DONDONI, CLAUDINEIA DE ALMEIDA DONDONI, IZAIDE DONDONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35749660) interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0700433-06.2019.8.07.0008. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguinte termos: "A parte exequente requer seja reconsiderada a decisão de ID 116303996., bem assim requer a expedição de mandado de verificação no local visando comprovar suas alegações. No entanto, não há nenhuma singularidade fática ou jurídica capaz de alterar o teor da decisão antes proferida, sobrelevando destacar que o pedido de reconsideração não tem previsão legal. Indefiro o pedido e mantenho a decisão proferida. Intime-se a parte autora/exequente para juntar nos autos planilha atualizada do débito, bem assim para indicar bens penhoráveis. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC." A agravante/exequente requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos autos principais até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença mediante a qual se almeja o adimplemento da quantia de R$ 117.223,66 (cento e dezessete mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) pelos agravados. Alega que os pedidos constantes ao ID 119554230 dos autos principais não foram todos indeferidos pelo Juízo a quo, uma vez que desconsiderados os novos documentos juntados aos autos probatórios da mesma titularidade das empresas DONDONI E SANTOS ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA e DONDONI E SANTOS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. Ao final, requer: “Diante do exposto, é a presente para requerer seja o recurso recebido e processado, concedendo-se de imediato o efeito suspensivo, oficiando-se a instância originária, sendo, ao final, dado provimento ao recurso reformando a decisão de primeira instância, a fim de CONSIDERAR os documentos NOVOS JUNTADOS que comprovam que a empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, é na verdade a mesma DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (ferragens, marcenaria, nada tendo a ver com serviço de elétrica e hidráulica); e, ainda avaliar os pedidos de 2) a 7), resumidamente, são os seguintes: – pedido de audiência; busca por ativos; busca Infojud; expedição de certidão de crédito para protesto; dar prosseguimento ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados; e mandado para que o oficial de justiça compareça ao local da empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, e, constate que, na verdade, SE TRATA da empresa DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, ora devedora, e verificar que lá vende MADEIRAS, e que apenas criaram outro CNPJ, como tudo igual da empresa DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME.” Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Em consulta aos autos principais, verifica-se que desde dezembro de 2021 tramita discussão acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ao ID 110529960, o d. Juízo a quo determinou a emenda do pedido para “providenciar a juntada de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados e outros documentos que entenda pertinentes.” A agravante, então, emendou o pedido sob os seguintes fundamentos (ID 113257577, p. 1, dos autos principais): “Depois de inúmeras tentativas de o exequente, sem sucesso, levar a efeito a tentativa de qualquer penhora de bens da empresa executada e seus sócios, aptos à satisfação da execução, tudo nulo e frustrado. Nada obstante, os requeridos constituíram nova sociedade, DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICALTDA, com o mesmo objeto social, que funciona normalmente, sem, contudo, honrar com as dívidas da sociedade ora executada, DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, ambas ativas pelos cadastros da receita federal (docs. em anexo). Assim, resta evidente que, realmente, promoveram o encerramento e esvaziamento informal, irregular e fraudulento da empresa DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, com o firme propósito de lesar credores. Há, em realidade, um grupo econômico, na espécie, pois o ora devedor, DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, ao que tudo indica, esvaziou a empresa tal, porém continua com seu cadastro ativo na receita federal, transferindo todo o seu estofo (bens, direitos e haveres) para a nova empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. Portanto, essa nova empresa, deve responder pelas dívidas da empresa anterior e arcar com todos os seus débitos. Ademais, é de fazer constar que, em contato telefônico, esta advogada constatou que a finalidade da pessoa jurídica atual é a mesma daquela que foi extinta, tendo a pessoa do outro lado da linha (funcionário da empresa), que a atendeu, esclarecendo que a empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, é na verdade a mesma DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (ferragens, marcenaria, nada tendo a ver com serviço de elétrica e hidráulica), ou seja, o mesmo objeto social, no mesmo endereço, no mesmo telefone, como se pode bem constatar com os documentos juntados que provam a constituição formal do grupo, podendo ser acolhida a existência, pois existe evidência probatória de uma integração interempresarial da qual decorre um controle, uma administração ou uma direção única de empresas. Além disso, há de ser realizada a desconsideração inversa da personalidade jurídica da nova empresa, DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, já que, ao fim e ao cabo, o devedor RODRIGO ANDRADE DONDONI, utiliza a pessoa jurídica para se furtar à sua dívida. Basta olhar os atos constitutivos da empresa extinta e da nova para constatar, JÁ ANEXADOS (ID'S 108858536, 108858537, 108858538 e 108858539), que o nome do devedor RODRIGO ANDRADE DONDONI consta em ambas. Demais disso, inegavelmente os bens da sociedade empresária pertencem, em verdade, ao Executado RODRIGO ANDRADE DONDONI. Assim, a empresa está sendo manipulada, ardilosamente, à prática de atos ilícitos. Desse modo, o único caminho é aplicar a teoria jurídica em mira ("disregard of legal entity"). Com isso, possibilitará atingir bens do patrimônio da sociedade empresária. Com efeito, esse proceder se encaixa em uma das previsões possíveis de desconsideração da personalidade jurídica (inversa), ou seja, em face da confusão patrimonial. (CC, art. 50).” Grifo acrescido O Juízo a quo, por sua vez, decidiu (ID 116303996, dos autos originais): “A parte exequente requer o reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando à empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA a responsabilidade pelo débito exequendo. Decido. De proêmio, conforme melhor doutrina, "a sucessão empresarial é o instituto de direito civil, através do qual a estrutura da empresa se modifica, seja pela transformação, incorporação, fusão ou cisão de sociedades, nos termos dos artigos 1.113 e seguintes do Código Civil Brasileiro, sendo imprescindível o correspondente registro do ato de alteração no órgão competente" (Rizzardo, Arnaldo, Direito de Empresa. São Paulo. Forense, 2008, p. 689). No caso, analisando os documentos acostados, observo que não houve sucessão empresarial da empresa devedora pela empresa DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA , eis que não há qualquer elemento que aponte para a aquisição do fundo de comércio da empresa devedora pela suposta sucessora. Para que se opere a sucessão, imprescindível a aquisição do estabelecimento para o exercício do mesmo ramo de atividades, o que não ocorreu. Tem-se, somente, o mesmo ramo de atividade sendo exercido por pessoas jurídicas diversas, sem nenhuma certeza que o ponto comercial está no mesmo local. Também não foi demonstrada pela exequente a alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade. O encerramento das atividades pela executada e início do mesmo ramo por DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, não pode resultar em responsabilização desta, em nenhuma hipótese, pois não houve qualquer transação entre tais pessoas jurídicas. O argumento da exequente fundado apenas na identidade de sócios não se sustenta, sem qualquer indício de fraude ou alienação do fundo de comércio, restando inconcebível imputar à DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA um débito de terceiro. Ante o exposto, rejeito o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica, para indeferir a inclusão de DONDONI E SANTOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA no polo passivo da execução. Por se tratar de incidente processual, sem verbas de sucumbência. Manifeste-se a exequente, indicando bens penhoráveis em cinco dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” Contra a r. decisão, a agravante juntou aos autos documentos pelos quais entende que a empresa DONDONI E SANTOS ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA é a mesma DONDONI E SANTOS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – ME. Posteriormente, adveio a decisão objurgada que, em suma, não reconsiderou aquela que rejeitou o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em detida análise, não se verificam presentes os requisitos a permitir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A probabilidade do provimento não restou evidenciada porquanto dos documentos juntados ao agravo de instrumento e suficientemente verificados pelo d. Juízo a quo não conferem plausibilidade nos argumentos levantados pelo agravante. Veja-se que tenta o agravante a reconsideração da decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica, mediante a apreciação de documentos novos pelos quais faz crer tratarem-se da mesma empresa a Dondoni e Santos Elétrica e Hidráulica LTDA e a Dondoni e Santos Comércio de Madeiras LTDA. Para tanto, junta foto do WhatsApp e do Google (ID 35749666 – p. 2) e os comprovantes de inscrição e de situação cadastral de ambas as empresas, nos quais se compatibilizam o telefone comercial (ID 35749668 – p.2-3). O endereço, similar, diferencia-se por constar no da empresa Dondoni e Santos Elétrica e Hidráulica LTDA a especificação “Loja 02”, enquanto na empresa Dondoni e Santos Comércio de Madeiras LTDA, nenhuma menção faz a número de loja. Ainda, do inteiro teor dos CNPJs, constata-se números de inscrições e data de abertura distintas, além de nome empresarial e nome de fantasia diversos: Dondoni e Santos Comércio de Madeiras Eireli/O Mercadão da Madeira e Dondoni e Santos Elétrica E Hidráulica Ltda/Mercadão da Elétrica E Hidráulica Assim, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento, muito embora se reserve a reanálise da questão com maior profundidade por ocasião do julgamento de mérito pelo eg. Colegiado. Em relação ao perigo da demora, também não vejo configurado, posto que não se depreende perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que possível aguarda o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator